Tribunal: TJBA
Processo: 8058320-52.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8058320-52.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALMIRO DE JESUS SANTOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR APOSENTADO. PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO PARA O POSTO DE 1º TENENTE COM PROVENTOS DE CAPITÃO. 1º SARGENTO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADENCIA. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. REVISÃO DO SOLDO. IMPOSSIBILIDADE. POLICIAL MILITAR QUE OCUPAVA NA ATIVA O POSTO DE PRIMEIRO SARGENTO. RECLASSIFICAÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE E PAGAMENTO DE PROVENTOS NO VALOR CORRESPONDENTE AO SOLDO DE CAPITÃO. RECLASSIFICAÇÃO INAPLICÁVEL. INEXISTE PROMOÇÃO NO ATO DE APOSENTADORIA, APENAS, CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NO POSTO HIERARQUICAMENTE SUPERIOR NO MOMENTO DE SUA TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. PROVENTOS A SEREM PAGOS COM BASE NO SOLDO DE 1º TENENTE, QUE EQUIVALE À PATENTE IMEDIATAMENTE SUPERIOR. OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 92, III, DA LEI 7.990/2001. ILEGALIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CARACTERIZADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, CPC), que não foi afastada pela mera impugnação genérica do Estado. Preliminar rejeitada. 2. A relação discutida no caso em comento possui natureza omissiva, de caráter alimentar e trato sucessivo, sendo renovada mensalmente. Dessa forma, também renova-se continuamente o prazo previsto em lei para a impetração do mandado de segurança não incidindo no caso em tela a prescrição de fundo de direito ou decadência. 3. Compulsando-se os autos, verifica-se que a presente lide versa sobre pedido de promoção do Impetrante para o posto de Tenente PM com o consequente cálculo dos seus proventos com base no soldo do posto de Capitão PM. 4. A transferência do militar para a reserva remunerada garante o direito ao policial militar de ter os seus proventos calculados com base na remuneração integral do posto hierarquicamente superior, quando contar com 30(trinta) anos ou mais de serviço, nos moldes do art. 92, III da Lei 7990/2001. 5. In specie, o impetrante, quando na ativa, ocupava o posto de 1º Sargento PM, passando para a reserva remunerada no ano de 2004, com proventos calculados com base na remuneração integral no cargo de 1º Tenente da PM, posto hierarquicamente superior ao seu (BGO acostado aos autos ID 69716204), uma vez que não mais existia a graduação de Subtenente PM, na escala hierárquica da Polícia Militar, com o advento das Leis nº 7.145/1997 e 7.990/2001. 6. O impetrante, ao ser conduzido à inatividade no cargo de 1º Sargento, tem direito a que seus proventos sejam calculados com base na posição hierárquica imediatamente superior e não ser, também, promovido a uma outra graduação ou posto. O benefício, portanto, para o militar que vai à reserva remunerada, está ligado, apenas, ao valor dos proventos e não a uma movimentação vertical na carreira. 7. Desta forma, constata-se inexistir ilegalidade administrativa, visto que o impetrado calculou os proventos do impetrante com base no soldo de 1º Tenente, que é o posto de graduação imediatamente superior ao que ocupava, quando na ativa. 8. Rejeitam-se a preliminar e a prejudicial de mérito suscitadas e, no mérito, DENEGA-SE A SEGURANÇA vindicada. Vistos, relatados e discutidos estes Autos do Mandado de Segurança n. 8058320-52.2024.8.05.0000, no qual figura como Impetrante ALMIRO DE JESUS SANTOS e como autoridade coatora o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR E A PREJUDICIAL DE MÉRITO e, no mérito, em DENEGAR A SEGURANÇA VINDICADA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA